Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709511-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STM CARGAS E EQUIPAMENTOS LTDA, RAFAEL ALVES QUIRINO, HENRIQUE NASCIMENTO MOTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens e valores em nome de STM CARGAS E EQUIPAMENTOS LTDA, RAFAEL ALVES QUIRINO e HENRIQUE NASCIMENTO MOTA DE ARAUJO, ocupantes do polo passivo da Execução de Título Extrajudicial no 0700609-74.2017.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante. O agravante afirma que o Juízo de origem indeferiu o requerimento em razão da não demonstração de alteração da situação econômica dos executados. Tal requisito, no entanto, não está previsto na lei e o Juízo, afirma, reiteradamente indefere sem razoabilidade os requerimentos formulados. Sustenta que as últimas pesquisas foram realizadas em 2019 e 2021, de modo que é evidente que houve modificação da situação patrimonial dos executados em razão do mero decurso de tempo. Acrescenta que atua de forma diligente e que os executados não indicaram quaisquer bens à penhora. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para reformar a decisão e determinar a realização das medidas requeridas. Preparo recolhido no ID 56767259. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão recorrida, de ID 186876004 dos autos de origem, tem o seguinte teor: 1. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. Já consulta ao RenaJud foi realizada ao ID 28168456 e resultou infrutífera, não comprovada a demonstração de possível alteração patrimonial do executado apta a justifica a renovação da pesquisa. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (RenaJud), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud e RenaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 3. Verifico que a pesquisa anterior ao sistema BacenJud (ID 18979918) foi pouco infrutífera frente o montante do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos à suspensão de ID 179667400. O agravante requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e para tanto sustenta que não é necessário o esgotamento das buscas por bens do executado para que haja o deferimento de pesquisas por meio dos sistemas à disposição do Juízo, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Tem razão o agravante. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme nesse sentido, afastando a necessidade de esgotamento das buscas de bens do executado, mesmo na hipótese de INFOJUD. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação. 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis. 5. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (Destaquei) No caso dos autos, foram realizadas pesquisas anteriores nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD. Ao contrário do sustentado pelo Juízo de origem, a pesquisa realizada por meio do SISBAJUD resultou em bloqueio de R$ 41.217,88 (quarenta e um mil duzentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), quantia que perfaz quase metade do valor originariamente devido, conforme ID 18979918 dos autos de origem. Em relação ao RENAJUD, a pesquisa não obteve resultados, mas foi realizada há mais de cinco anos, conforme certificado nos autos da execução (ID 28167748 dos autos de origem). Logo, é plenamente possível que haja agora veículos em nome dos executados. Quanto ao INFOJUD, observo que sua realização decorreu do provimento de outro recurso de agravo de instrumento interposto pelo exequente, já que também na ocasião anterior o Juízo indeferiu o requerimento ante a alegada necessidade de esgotamento das medidas (ID 91502242 dos autos de origem). A pesquisa foi realizada em maio de 2021 (ID 92276195 dos autos de origem), há quase três anos, de modo que também há a possibilidade de alteração na situação patrimonial dos executados. Observo ainda que o exequente realizou pesquisas relativas a valores que um dos executados tem a receber em outros processos, tendo requerido a penhora no rosto dos autos (ID 170330009 dos autos de origem), motivo pelo qual não há caracterização, ao menos neste momento, de inércia de sua parte. Além disso, as alegadas dificuldades operacionais suscitadas pelo Juízo de origem não configuram motivo idôneo para indeferir os requerimentos do exequente na busca da satisfação de seu crédito, sobretudo quando não caracterizada sua inércia ou não demonstrado que se trata de mera reiteração inócua de requerimentos já realizados, seja porque houve decurso de prazo considerável desde a última diligência, seja porque ao menos uma delas se mostrou eficaz para satisfazer parte do crédito. Em sentido semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. RENAJUD. SISBAJUD TEIMOSINHA. DIFICULDADE OPERACIONAL. INOPONIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. A implementação da funcionalidade do SISBAJUD permite a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período de tempo com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. 3.A primazia da liquidação da dívida exequenda impele os gestores da máquina pública à solução e viabilização dos meios legítimos para a consecução do fim a que se destina, não sendo oponível impossibilitar a utilização da ferramenta sob o argumento de pejo instrumental. 4.No âmbito da jurisprudência dominante prevalece o entendimento de possibilidade de reiteração de pesquisas eletrônicas desde que decorrido lapso temporal relevante da última consulta eletrônica efetuada. 5. Diante da inexistência da pesquisa pretendida e o lapso temporal decorrido, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas por serem protegidas por sigilo. 6.Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1691177, 07031438120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de março de 2024 17:28:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador